Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706941-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SININHO AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD). Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a pesquisa de bens penhoráveis dos devedores através dos referidos sistemas é admitida pela jurisprudência e permite uma busca mais ampla de base de dados que abrange todo o território nacional, suprindo outros meios hábeis de localização de bens que resultaram infrutíferos. Requer, portanto, o deferimento da liminar para autorizar as pesquisas pleiteadas e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69195822). É o breve relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, pois tem conteúdo decisório e se deu no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do que dispõe o nosso ordenamento, cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, "c", do CPC) e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição dos órgãos do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o qual agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Trata-se de ferramenta destinada a localizar bens e ativos, o qual através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destaca os vínculos diretos e indiretos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), de modo que permite identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente, assim como a identificação da existência de eventuais grupos econômicos. Não há motivo para deixar de deferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Nesse sentido, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) Nesse sentido, é ainda o entendimento desta Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. SISTEMA OPERACIONAL. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. 2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1777577, 07272032120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), por sua vez, dispõe de uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora do devedor por outros meios, mostra-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade do executado. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD). SISTEMA SNIPER. VIABILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A COMPROVAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA PARTE DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SERP-JUD e SNIPER em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da busca patrimonial pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) pretende conectar todas as serventias de registros públicos do país e suas informações é uma só rede. Ademais, também é um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, instituído pela Lei Federal n. 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento n. 139/2023. 4. Nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para promover a satisfação da execução, possível a utilização do sistema Serp-jud. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14102211320248120000 Dourados, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 31/07/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) 5. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como objetivo a concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais. 6. As informações acessíveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos, além da prova de alteração na situação financeira do devedor. Essas providências não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1966993, 0737735-20.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.)” Ademais, eventual pesquisa individual prévia em outros sistemas que constituem a base de dados do SNIPER (Receita Federal, TSE, CNJ, SISBAJUD, ANAC, CGU, INFOJUD, Tribunal Marítimo), não inviabiliza a consulta nesses sistemas, que têm como uma das finalidades, reitera-se, a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, além de cruzar informações entre os diversos sistemas, o que pode ser útil ao processo. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa patrimonial mediante a utilização das aplicações SNIPER e SERP-JUD. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)